Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-32.2022.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO.1 – Dúvida registraria. Admissão da execução. Art. 828 do CPC/15. O direito à averbação na matrícula de imóvel de propriedade do executado subordina-se à obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento de execução para a satisfação do crédito, com identificação das partes e valor da causa. Ausentes a comprovação da pendência de execução, o quantum exequendo e, ainda, a identificação das partes por meio da representação, torna-se inviabilizada a averbação na matrícula do imóvel (art. 828 do CPC/15).2 – Apelação conhecida e não provida.
td